Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.
1. O Acórdão não padece de nenhuma eiva, notadamente porque estão expressos no seu corpo os fundamentos que fulminaram a pretensão do embargante.
2. O embargante não interpôs os devidos embargos de declaração com fins de sanar a alegada omissão do julgado monocrático, restando preclusa a oportunidade de o fazer, conforme dispõe o art. 223 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.